Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE GENITOR DO ALUNO QUE NÃO ASSINOU O CONTRATO. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REQUISITO OBRIGATÓRIO DO TÍTULO. ESTREITO ÂMBITO DE COGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO EXECUTIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a empresa recorrente em desfavor da sentença proferida pelo Terceiro Juizado Especial Cível de Taguatinga – DF, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial da Ação de Execução de Título Extrajudicial fundado em contrato de prestação de serviços educacionais outrora firmado pela genitora do aluno menor de idade. A extinção se deu em razão da insistência da empresa autora, mesmo depois que lhe foi oportunizada a emenda a inicial, em incluir no polo passivo da demanda o genitor do aluno que não assinou o respectivo contrato.
2. Alega a recorrente que ambos os genitores são partes legítimas para figurar no polo passivo da execução, independentemente da existência da assinatura de ambos no contrato objeto da ação. Apresenta jurisprudência no sentido de fundamentar o seu entendimento. Aduz que o entendimento jurisprudencial deve ser seguido pelos demais julgadores, sob pena de ocasionar insegurança jurídica. Requer a reforma do julgado para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito com a inclusão de ambos os genitores no polo passivo da execução. Sem Contrarrazões.
3. O artigo 779 do CPC define que a execução pode ser movida em desfavor do devedor, reconhecido como tal o constante no respectivo título executivo, caracterizando a legitimidade passiva ordinária. Tal requisito é obrigatório para que a parte possa vir à integrar o polo passivo das Ações Executivas.
4. Não obstante a previsão da solidariedade dos cônjuges em relação às dívidas contraídas para fins de economia doméstica (aí incluídas as despesas educacionais), mesmo que contratadas de forma isolada por qualquer um deles, conforme preceituado nos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil; bem como o elencado no art. 55 do ECA, que dispõe que é obrigação de ambos os pais a manutenção dos filhos no ensino regular; não se pode aplicar a solidariedade de forma direta e indiscriminada sem antes oportunizar à parte que não assinou o título executivo extrajudicial (contrato de prestação de serviços educacionais) o direito ao contraditório. Mormente porque a Ação Executiva implica na adoção de medidas judiciais constritivas e restritivas de largo alcance e por vezes severas. Inclusive, podendo gerar restrição de crédito desde a distribuição da própria ação. Ademais, várias situações fáticas podem envolver a questão, tais como a eventual existência de acordo de alimentos firmado entre os genitores com delimitações específicas acerca das responsabilidades e limites de cada um deles acerca do custeio da educação do filho, etc.
4. Assim, mostra-se temerário incluir desde o início do feito no polo passivo da ação executiva, sem oitiva prévia, o genitor que não anuiu expressamente com a contratação dos serviços, posto que restou demonstrado que não assinou o respectivo contrato. Desta forma, o credor, caso queira, poderá perseguir o seu crédito junto aos dois genitores pelas vias ordinárias; tendo em vista que o estreito âmbito de cognoscibilidade das ações executivas impossibilita a ampla defesa do genitor que não assinou o título executivo, posto que o procedimento executivo impossibilita a imersão nas questões fáticas que demandariam o contraditório e a ampla dilação probatória.
5. Quanto a alegada insegurança jurídica, verifico que os precedentes jurisprudenciais destacados pela recorrente, possuem diferenças em relação às questões fáticas existentes na presente lide, visto que o Acórdão 1.095.768, proferido pela Oitava Turma Cível do Eg,TJDFT, refere-se a procedimento diverso (Ação Monitória), e o precedente oriundo do Col. STJ (REsp 1.472.316 / SP), refere-se a possibilidade de inclusão no polo passivo de genitor que não assinou o contrato; contudo, na situação fática do precedente, tal inclusão ocorreu já durante o curso da ação executiva e, somente depois de frustradas todas as tentativas de localização de bens do outro genitor que assinou o título executivo (contrato) e figurava individualmente no polo passivo da ação. Decidiu o Ministro Relator Luiz Felipe Salomão que : "O CPC de 1973 e o de 2015 consideram que, não havendo citação de ambos os cônjuges no processo de formação do título executivo, ainda que se trate de dívida solidária, impossível será a constrição do patrimônio do cônjuge não intimado para dele participar"
6. Com efeito, não restou demonstrado nos presentes autos a existência de excepcionalidade que atraia a incidência, desde o início da execução, da legitimidade passiva extraordinária, sob pena de malferir o contraditório e a ampla defesa; devendo, desta forma, ser mantido o julgado vergastado.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, à míngua da apresentação das contrarrazões, a teor do disposto no artigo 55, da lei no 9.099/95.
8. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.